Tribunal: TJDFT
Processo: 0720664-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTO-RELIGAÇÃO. DIREITO DE SUSPENSÃO IMEDIATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos. Narra o recorrente que deve ser restabelecido o fornecimento de energia elétrica quando efetuado o pagamento, mesmo após o corte do serviço, das faturas referentes ao período de 90 (noventa) dias (últimas três faturas) que antecedeu a interrupção, cabendo à Concessionária Recorrida cobrar os créditos anteriores pelas vias ordinárias. Acrescenta que a energia elétrica foi suspensa em 19 de junho de 2023, mesmo estando as faturas referentes aos meses de julho, junho e maio de 2023, devidamente adimplidas. A recorrida apresentou contrarrazões, argumentando que a suspensão da energia elétrica ocorreu em 10/05/2021, decorrente do atraso no pagamento das faturas de julho/2020 a maio/2021. Posteriormente, à revelia da concessionária, o relógio medidor foi autoligado, razão pela qual foi realizado novo corte em 19/06/2023. Assevera que a suspensão é legítima, posto que os débitos inadimplidos estavam compreendidos no período dos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores ao corte e que a nova suspensão não decorreu apenas do inadimplemento, mas sim em virtude do equipamento ter sido religado sem a anuência da concessionária.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54206698). Contrarrazões apresentadas (ID 52099971).

III. É incontroverso o débito do período de julho/2020 a setembro/2021 (ID 52099921), fato que gerou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 10/05/2021, observando a contemporaneidade das faturas vencidas (art. 357 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL), conforme documento de ID 52099938. Consta do ID 52099938 a emissão de reavisos acerca do corte de energia e o recorrente não acostou aos autos as faturas do período a fim de elidir a alegação de falta de notificação prévia.

IV. Ressalte-se que a ocorrência de auto-religação de energia elétrica à revelia da NEOENERGIA, gera, para esta, o direito de suspender, de imediato, o serviço prestado, nos termos do art. 367, I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Ademais, os lacres instalados nos medidores de energia elétrica não podem ser rompidos senão por representante legal da empresa concessionária, consoante parágrafo único, do art. 237, da mencionada Resolução da ANEEL. Saliento que a energia elétrica somente poderia ser religada com o pagamento das parcelas atrasadas à época da primeira suspensão, o que não está caracterizado no processo, porquanto ainda são devidas as faturas daquela época, o que reforça a alegação de auto-religação sem anuência da concessionária. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n. 210168 e 510633.

V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.